Tribunal: TJMT
Processo: 1011936-25.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011936-25.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[R. G. F. - CPF: 052.905.301-26 (APELADO), GUSTAVO JOSE DE FARIAS - CPF: 043.787.601-26 (ADVOGADO), BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO), ROSA LUIZA FERREIRA - CPF: 007.172.621-70 (APELANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSA LUIZA FERREIRA - CPF: 007.172.621-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica referente a contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, determinando a restituição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário de menor impúbere, além de indenização por danos morais e suspensão imediata dos descontos.

II. Questão em discussão

2. São três as questões submetidas à análise: (i) se incide decadência na pretensão declaratória de inexistência de relação contratual; (ii) se restou demonstrada a contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável e, por conseguinte, a legitimidade dos descontos efetuados; e (iii) se é devida indenização por dano moral decorrente da cobrança indevida.

III. Razões de decidir

3. Incumbe à instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do CPC e art. 6o, VIII, do CDC, comprovar a existência de relação jurídica válida que autorize descontos em benefício previdenciário.

4. A ausência de apresentação do contrato de cartão de crédito consignado, bem como de extratos que comprovem sua utilização, evidencia a inexistência de relação jurídica válida.

5.

A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo, conforme entendimento firmado pelo STJ nos Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 1.413.542/RS.

6. O dano moral não decorre automaticamente do desconto indevido em benefício previdenciário, sendo necessária a comprovação de prejuízo extrapatrimonial concreto, o que não ocorreu no caso em análise.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
“1. A ausência de prova de contratação válida do cartão de crédito consignado, somada à realização de descontos em benefício previdenciário, configura cobrança indevida e enseja a restituição em dobro dos valores, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 2. A indenização por danos morais exige comprovação de abalo relevante, não sendo presumida a partir do mero desconto indevido, salvo em hipóteses excepcionais.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 373, II, e 85, § 2o; CDC, arts. 6o, III e VIII, 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 1.413.542/RS, Corte Especial, DJe 30.03.2021; STJ, REsp 2.207.199/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 19.05.2025, DJe 23.05.2025; TJMT, Apelação Cível 1029087-09.2022.8.11.0041, 1a Câmara de Direito Privado, j. 29.04.2025, DJe 07.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO PAN S.A. contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que nos autos da
“ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais”
(Proc. no 1011936-25.2025.8.11.0041), julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídica referente ao cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, condenar o réu à restituição em dobro dos valores descontados, no total de R$ 593,04, ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 e, ainda, conceder tutela provisória de urgência para determinar a imediata suspensão dos descontos (cf. Id. no 305085880).

Inconformado, a instituição financeira suscita, inicialmente, a decadência da pretensão autoral, argumentando que a relação jurídica derivaria de negócio jurídico amplamente conhecido do consumidor e que os descontos constavam mensalmente dos demonstrativos de pagamento.

Defende, assim, a incidência do art. 26, II, do Código de Defesa do Consumidor, alegando vício aparente e decadência consumada, requerendo, com base no art. 487, II, do CPC, a extinção do feito com resolução de mérito.

No mérito, sustenta que o contrato firmado foi plenamente válido, com efetiva disponibilização dos valores na conta do consumidor, a quem cabia a ciência do conteúdo contratual, bem como a assinatura do instrumento de adesão, cujos termos seriam claros e específicos. Defende a legalidade da cobrança, fundada em autorização expressa do titular para uso do cartão de crédito com reserva de margem consignável, conforme previsão do art. 115, VI, da Lei 8.213/91.

Destaca, ainda, que o contrato foi firmado com ciência do custo efetivo total (CET), das diferenças entre o saque no cartão e empréstimo consignado, além de prever expressamente que eventuais valores remanescentes seriam devidos pelo contratante por meio de fatura complementar, sem configurar qualquer espécie de “dívida impagável”. Alega, portanto, a inexistência de nulidade, vício de consentimento ou prática abusiva, invocando precedentes jurisprudenciais para reforçar a tese da validade da contratação e da inexistência de responsabilidade civil.

Afirma que a conversão da modalidade contratual de cartão consignado em empréstimo consignado tradicional, conforme implicitamente determinado pela sentença, é juridicamente inviável, por demandar nova contratação e autorização eletrônica, nos moldes do INSS.

Sustenta, ainda, que foram cumpridos todos os deveres de informação previstos nos artigos 6o, III, e 54, §3o, do CDC, inexistindo vício de consentimento.

Em relação aos danos morais, argumenta que não se pode presumir o abalo moral a partir de eventual irregularidade contratual, sendo necessária a prova do dano efetivo, o que não teria ocorrido nos autos. Reforça que, em caso de eventual manutenção da condenação, o quantum fixado a título de indenização – R$ 10.000,00 – deve ser reduzido, por violar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, podendo ensejar enriquecimento ilícito.

Por fim, impugna a condenação à restituição em dobro dos valores descontados, por ausência de má-fé, alegando que a cobrança decorreu de contrato válido e autorizado, o que afasta os requisitos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Requer, portanto, a exclusão da repetição do indébito ou, subsidiariamente, que esta ocorra na forma simples (cf. Id. no 305085888).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 305085891, a apelada refuta os argumentos recursais e pede pelo desprovimento.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento (cf. id. n° 311207358).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à legitimidade dos descontos realizados no benefício previdenciário do autor, menor de idade, a título de reserva de margem consignável para cartão de crédito.

Inicialmente, a preliminar de decadência não merece acolhimento.

O caso em análise não trata de vício do produto ou serviço, hipótese em que seria aplicável o prazo decadencial previsto no art. 26, II, do CDC, mas sim de questionamento acerca da própria existência da relação jurídica e, por conseguinte, da legitimidade dos descontos efetuados mensalmente no benefício previdenciário do autor.

Ademais, os descontos questionados possuem natureza de trato sucessivo, renovando-se a cada mês, o que afasta a incidência do instituto da decadência. Conforme se verifica dos documentos de ids. n° 187345506 e 187345507, os descontos iniciaram-se em outubro de 2024 e persistiam até a data do ajuizamento da ação, evidenciando a contemporaneidade da lesão alegada.

Rejeito, portanto, a preliminar de decadência.

No mérito, o recurso merece parcial provimento.

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se que o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de relação jurídica válida entre as partes que justificasse os descontos efetuados no benefício previdenciário do autor.

Os documentos de id. n° 187345506 e 187345507, consistentes em extratos do INSS, demonstram que efetivamente houve descontos mensais no valor de R$ 49,42 (quarenta e nove reais e quarenta e dois centavos) no benefício previdenciário do autor a título de "
CONSIGNACAO CARTAO
". Tais documentos comprovam a materialidade dos descontos questionados.

Por outro lado, o apelante não trouxe aos autos qualquer documento que comprovasse a efetiva contratação do cartão de crédito consignado pelo autor ou por sua representante legal, como contrato assinado, termo de adesão ou gravação telefônica, tampouco demonstrou a entrega do cartão de crédito ou sua efetiva utilização, seja por meio de comprovantes de transações, faturas de cartão de crédito ou qualquer outro elemento probatório idôneo.

Ademais, o documento de id. n° 187345510, consistente na resposta da instituição financeira ao PROCON, revela-se particularmente elucidativo, porquanto nele o próprio apelante afirma expressamente: "
Informamos que não localizamos cartões no CPF da consumidora junto ao Banco Pan. Assim, solicitamos, se houver, evidências da contratação para análise."

Essa declaração evidencia que a própria instituição financeira reconhece não ter localizado em seus sistemas registros de cartão de crédito vinculado ao CPF da representante do autor, o que contradiz frontalmente a tese defensiva de regularidade da contratação e dos descontos.

Considerando que incumbia ao apelante comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, e diante da inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC, conclui-se que não foi demonstrada relação jurídica válida entre as partes que justificasse os descontos, tampouco a entrega e utilização do cartão de crédito, impondo-se reconhecer a ilegalidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário do autor a título de reserva de margem consignável.

No tocante à repetição do indébito, verifico que os descontos realizados no benefício previdenciário do autor carecem de causa jurídica legítima, porquanto não comprovada a existência de contratação válida de cartão de crédito consignado, tampouco a entrega e utilização do cartão.

Quanto à forma de restituição, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 1.413.542/RS, afastando o requisito de comprovação de má-fé, fixou a tese de que
"a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo".

No caso em análise, a conduta do apelante revela-se contrária à boa-fé objetiva, uma vez que realizou descontos no benefício previdenciário do autor sem comprovar a existência de relação jurídica válida que os autorizasse. Tal conduta evidencia violação aos deveres anexos de lealdade, cooperação e informação, inerentes à boa-fé objetiva, o que justifica a aplicação da sanção prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, qual seja, a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados.

Conforme apurado nos autos, os descontos indevidos totalizam R$ 296,52 (duzentos e noventa e seis reais e cinquenta e dois centavos), correspondentes aos meses de outubro de 2024 a março de 2025 (6 meses x R$ 49,42), valores estes que devem ser devolvidos em dobro, perfazendo o total de R$ 593,04 (quinhentos e noventa e três reais e quatro centavos).

No que concerne aos danos morais, é necessário ressaltar que, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, o dano moral não decorre automaticamente do desconto indevido em benefício previdenciário, sendo necessária a comprovação de prejuízo extrapatrimonial concreto.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem recentemente decidido:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCONTO NÃO AUTORIZADO. ENTIDADE ASSOCIATIVA. COMPROVAÇÃO DO DANO SOFRIDO. NECESSIDADE. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.

1. Nos termos da orientação firmada no Superior Tribunal de Justiça, o desconto não autorizado em benefício previdenciário decorrente de contratação irregular com entidade associativa não é suficiente, por si só, para a caracterização do dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes. Precedentes.

2. A modificação das conclusões tomadas pelas instâncias ordinárias demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável ante a natureza excepcional da via eleita, a teor do enunciado da Súmula no 7/STJ.

3. Recurso especial não provido.”

(STJ - REsp n. 2.207.199/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 23/5/2025.)

No caso em análise, embora os descontos tenham sido realizados em benefício previdenciário de menor impúbere de aproximadamente 15 anos de idade, não há nos autos elementos que comprovem que tais descontos tenham causado abalo psicológico, constrangimento ou situação vexatória que justifique a condenação por danos morais.

O valor descontado mensalmente (R$ 49,42), por seis meses, representa percentual reduzido do benefício previdenciário recebido pelo autor, não havendo comprovação de que tenha comprometido sua subsistência ou causado transtornos significativos que ultrapassem o mero dissabor cotidiano.

Nesse sentido, já decidiu a presente Câmara:

“Direito Civil E Do Consumidor. Apelação Cível. Ação Declaratória De Inexistência De Débito Cumulada Com Obrigação De Fazer E Reparação De Danos Materiais E Morais. Prejudicial De Mérito Rejeitada. Cartão De Crédito Consignado Não Contratado. Ausência De Prova Da Contratação. Restituição Em Dobro Dos Valores Descontados. Inexistência De Dano Moral. Recurso Parcialmente Provido.

I. Caso Em Exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira em virtude da sentença que reconheceu a inexistência de relação contratual entre o autor e o banco réu, determinando a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado n. 11304934, a retirada da averbação no benefício previdenciário, a restituição em dobro do valor de R$ 1.100,00 e a condenação ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais.

II. Questão Em Discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se incidem as prejudiciais de decadência e prescrição da pretensão autoral; (ii) saber se houve demonstração da existência do contrato de cartão de crédito consignado; e (iii) saber se é devida a indenização por dano moral em razão dos descontos indevidos.

III. Razões De Decidir

3. A ação não se refere à anulação de contrato, mas à declaração de inexistência de relação contratual, não incidindo o prazo decadencial do art. 178 do CC.

4. Quanto à prescrição, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC, com renovação a cada desconto indevido. A ação foi proposta dentro do prazo legal.

5. O banco não comprovou a contratação do cartão de crédito consignado n. 11304934. Inversão do ônus da prova com base no art. 6o, VIII, do CDC. Ausência de prova do vínculo contratual.

6. Reconhecimento da cobrança indevida e aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, que autoriza a restituição em dobro diante da inexistência de engano justificável.

7. Inexistência de prova de abalo psíquico relevante decorrente da fraude, nos termos da jurisprudência do STJ. Indenização por dano moral indevida.

IV. Dispositivo E Tese

8. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de danos morais, mantida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

Tese de julgamento: “1. Nas ações declaratórias de inexistência de relação contratual, não incide o prazo decadencial previsto para ações anulatórias. 2. Cabe à instituição financeira comprovar a existência do contrato impugnado, sob pena de reconhecimento da inexistência da relação jurídica. 3. É cabível a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 4. A fraude em empréstimo consignado não enseja, por si só, dano moral, sendo necessária a comprovação de circunstâncias excepcionais.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 178 e 206, § 3o, V; CPC, arts. 373, II, e 85, § 2o; CDC, arts. 6o, VIII, e 42, p.u.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. OG Fernandes, Corte Especial, DJe 30.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 2.683.592/SE, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 3a Turma, j. 24.02.2025, DJe 28.02.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.544.150/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 13.05.2024, DJe 15.05.2024; TJMT, Apelação Cível 1029087-09.2022.8.11.0041, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, red. p/ acórdão Des.a Clarice Claudino da Silva, j. 29.04.2025, DJe 07.05.2025.”

(N.U 1029072-40.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2025, Publicado no DJE 28/08/2025)

Assim, ausente a comprovação de prejuízo extrapatrimonial concreto, não há que se falar em danos morais indenizáveis, devendo ser afastada a condenação imposta na sentença.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025